Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812290-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO BERNAR, BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR

AGRAVADO: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar. O recurso originário impugnava decisão do juízo de 1º grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte embargante alegou contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento de grupo econômico e ao enfrentamento de matérias constitucionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:(i) contradição ao negar a medida constritiva de bens apesar de reconhecer, segundo a embargante, a existência de grupo econômico; (ii) omissão quanto a fundamentos constitucionais e infraconstitucionais ventilados nos autos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não houve contradição no acórdão embargado, pois este não reconheceu a existência de grupo econômico, mas apenas registrou a ausência de prova robusta de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

5.

Também não há omissão quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais, tendo o acórdão se limitado ao exame da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em sede recursal, sem adentrar o mérito do incidente ou suprimir instância.

6.

A pretensão de rediscutir o não cabimento da tutela de urgência ou de introduzir tese para fins de prequestionamento não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento formal quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.

2. A negativa de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não configura contradição ou omissão quando o acórdão se limita à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano.

3. O prequestionamento de matérias constitucionais pressupõe a existência de omissão ou outro vício sanável, o que não se verifica quando todas as questões devolvidas foram efetivamente analisadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CPC, arts. 1.022, 133 a 137, 300;

CC, art. 50;

CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2128698/SC, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812290-13.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR e RENATO BERNAR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o Acórdão que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENNTO ao recurso
, para o fim de:

BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR e RENATO BERNAR interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0037828-19.2012.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Na origem, os agravantes pleitearam o bloqueio de bens da empresa Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como de empresas e pessoas físicas indicadas como integrantes de um suposto grupo econômico, com o objetivo de garantir a efetividade de cumprimento de sentença já transitado em julgado, no valor de R$ 264.995,98.

A decisão agravada reconheceu o processamento do incidente de desconsideração, suspendeu o cumprimento de sentença e determinou a citação das partes envolvidas, mas indeferiu o pedido de urgência quanto à indisponibilidade patrimonial, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, nos seguintes termos:

DECISÃO

Vistos.

1- Recebo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica de ID. 98370368;

2- À Secretaria para as anotações cadastrais necessárias, na forma do art. 134, § 1º, do novo Código de Processo Civil - NCPC;

3- Em consequência, SUSPENDO o Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 134, § 3º do NCPC;

4- Citem-se os réus indicados no incidente, para querendo, manifestarem-se e requererem as provas que entendem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do NCPC);

5- Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência antecipada, por ausência dos seus requisitos legais;

6- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos.

7- Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de julho de 2024.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformados BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR e RENATO BERNAR interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão do indeferimento, pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, do pedido liminar formulado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz que o juízo a quo indeferiu a medida sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, decisão esta que, segundo os agravantes, desconsidera os elementos probatórios constantes nos autos e ignora o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Sustenta que a empresa agravada integra grupo econômico com GAFISA S/A e GAFISA 80 PARTICIPAÇÕES S/A, possuindo todas as características de confusão patrimonial, tais como sede e contato em comum, quadro societário e diretivo idêntico, bem como ausência de bens penhoráveis, o que revela tentativa de blindagem patrimonial e evasão de responsabilidade.

Defende que a utilização de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) pelo grupo GAFISA tem sido reiteradamente usada como estratégia para frustrar execuções e lesar credores, razão pela qual seria cabível a aplicação tanto da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), quanto da teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente por se tratar de relação de consumo.

Informa que o cumprimento de sentença trata de valor já reconhecido judicialmente em decisão transitada em julgado, no montante de R$ 264.995,98, e que não houve êxito na penhora de bens da executada, o que justifica a medida de constrição de ativos dos sócios e controladoras, para garantir a efetividade da execução.

Requer, com base no artigo 1.019, I do CPC, a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, diante da urgência da medida e do evidente risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, bem como da existência de provas robustas quanto ao direito dos agravantes.

Ao final, requer que
s
eja dado provimento definitivo ao Agravo de Instrumento, com a consequente cassação da decisão que indeferiu a tutela de urgência no juízo de origem, determinando a constrição patrimonial das partes indicadas, garantindo a efetividade da execução definitiva.

No Id 23025119 foi concedido parcialmente o efeito suspensivo, pelo DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Embargos de Declaração no Id 23200745 arguindo contradição na decisão de Id 23025119 e requerendo o prequestionamento de matérias constitucionais.

Contrarrazões no Id 23247754.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de Id 25217148.

No Id 28253952 o DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES chamou o feito à ordem e determinou a redistribuição à minha relatoria em razão de prevenção.

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, no bojo de cumprimento de sentença em face de Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, conforme o art. 300 do CPC. Os agravantes pleitearam a indisponibilidade de bens de empresas e pessoas físicas supostamente integrantes de grupo econômico, como meio de assegurar a efetividade de execução no valor de R$ 264.995,98. O pedido liminar foi parcialmente acolhido em decisão anterior, restringindo-se às pessoas jurídicas indicadas, mas excluindo as pessoas físicas por ausência de confusão patrimonial. O presente julgamento apreciou o mérito do Agravo de Instrumento, com prejuízo dos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à constrição patrimonial de terceiros indicados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a alegação de existência de grupo econômico, por si só, justifica a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, com afastamento do contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração formal de incidente com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

2.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto.

3.

A simples alegação de existência de grupo econômico, identidade de sede ou direção entre empresas, não supre a necessidade de prova robusta de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

4.

A teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não autoriza o afastamento do devido processo legal nem justifica medida constritiva antes da apuração dos fatos no incidente próprio.

5.

A atuação cautelosa do juízo de origem, ao indeferir a medida liminar e assegurar o contraditório, está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJPA, não configurando ilegalidade nem abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A inclusão de terceiros no polo passivo da execução, ainda que sob alegação de grupo econômico, depende de prévia instauração do incidente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não afasta a necessidade de instrução adequada e comprovação dos requisitos legais em juízo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 300, 1.019, I; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2261529-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 26.07.2021;
TJ-SP, AI nº 2026206-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. da Fonseca, j. 27.07.2022;
TJ-MG, AI nº 1002403-12.8296.5.004, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 14.12.2017;
TJ-PA, AI nº 0805236-64.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2024;
TJPR, AI nº 0030295-33.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 12.04.2023.

GAFISA SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda. opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão que teria incorrido em
contradições e omissões
, especialmente por: (i) reconhecer grupo econômico, mas negar medida constritiva de bens sem fundamentação coerente; e (ii) deixar de enfrentar argumentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes.

Requer o provimento dos embargos para
sanar os vícios apontados
e, subsidiariamente, fins de
prequestionamento
para futura interposição de recurso às instâncias superiores. (30514880 - Embargos de Declaração)

Certificado que
não foram apresentadas contrarrazões
aos
Embargos de Declaração
dentro do prazo legal. (30947538 - Certidão)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes Embargos de Declaração
opostos por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Todavia,
no mérito, não lhes assiste razão
.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar
omissão
,
obscuridade
,
contradição interna
ou
erro material
no julgado. Não se prestam à rediscussão de mérito, à reapreciação de provas ou à revaloração do conjunto fático-probatório, tampouco à introdução de teses novas que ultrapassem os limites objetivos do recurso originário. Sua natureza é integrativa, não substitutiva.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que este teria reconhecido a existência de grupo econômico, mas, contraditoriamente, negado a medida constritiva requerida pelos agravantes, além de não enfrentar fundamentos constitucionais e infraconstitucionais ventilados na defesa.

Contudo,
tais alegações não procedem
.

O acórdão embargado, ao julgar o
Agravo de Instrumento interposto por BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR e RENATO BERNAR
, limitou-se a examinar, dentro dos
estreitos limites cognitivos da tutela de urgência
(art. 300 do CPC), a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida excepcional de indisponibilidade patrimonial requerida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

A decisão não adentrou o mérito da desconsideração, tampouco firmou qualquer juízo definitivo acerca da existência de grupo econômico. Ao contrário, foi
expressa e precisa
ao afirmar que “
a simples alegação de existência de grupo econômico, identidade de sede ou direção entre empresas, não supre a necessidade de prova robusta de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica
”.

Tal trecho, longe de configurar contradição, representa a
ratio decidendi
do acórdão embargado: a negativa da tutela de urgência se fundamentou justamente na
insuficiência de elementos probatórios
capazes de evidenciar, naquele estágio processual, a probabilidade do direito alegado.

Assim, não se reconheceu grupo econômico; apenas se reconheceu a
inexistência de elementos seguros
para autorizar constrição patrimonial imediata sem prévia instrução e contraditório, em estrita observância ao devido processo legal. Não há, pois, conflito lógico ou dissonância interna no julgado.

No que tange à suposta
omissão quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais
, também não há razão.

O acórdão apreciou integralmente o objeto recursal — a decisão que indeferiu a tutela de urgência — e enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia,
dentro do âmbito de devolutividade do Agravo de Instrumento
.

Cumpre lembrar que o IDPJ é procedimento autônomo, com rito próprio (arts. 133 a 137 do CPC), no qual se asseguram o contraditório e a ampla defesa, especialmente para análise das alegações da parte requerida — no caso, a embargante. O exame de teses constitucionais, como o devido processo legal, a ampla defesa ou a isonomia, deve ocorrer
no curso do próprio incidente
, quando o juízo de primeiro grau apreciar, de modo exauriente, as provas e manifestações das partes.

A antecipação dessa análise em sede recursal, antes da conclusão do incidente, configuraria
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento processual.

Desse modo, não há omissão, mas sim
delimitação legítima da competência recursal
: o Tribunal apreciou apenas o que lhe foi devolvido, sem extrapolar os contornos objetivos do Agravo de Instrumento.

De outro lado, é necessário sublinhar que os
Embargos de Declaração não constituem meio hábil para provocar novo julgamento do mérito
ou para obtenção de efeitos infringentes, salvo se a correção de vício apontado inevitavelmente conduzir à alteração do resultado, o que, na espécie, não ocorre.

A embargante, a rigor, busca reabrir a discussão sobre a ausência de probabilidade do direito e sobre a não concessão da tutela de urgência — matérias já amplamente examinadas e decididas no acórdão embargado. Tal pretensão, todavia, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e tampouco se justifica sob o pretexto de
prequestionamento
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento” (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Logo,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, tampouco há necessidade de integrar o julgado apenas para fins de prequestionamento formal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, mas,
no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025